Tribunal: TJMT
Processo: 1004393-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004393-65.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), JEAN CARLOS RIBEIRO - CPF: 612.102.501-87 (AGRAVANTE), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – INCONSISTÊNCIA DA POSSE DO AUTOR SOBRE A ÁREA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar:
“a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”
, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Ausentes os requisitos, sobretudo a probabilidade de direito do autor diante da ampla controvérsia sobre a sua posse e inconsistência entre os fatos narrados na exordial, há que ser revogada a reintegração liminar de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEAN CARLOS RIBEIRO
contra a decisão que, na
Ação de Reintegração de Posse com nº 0002149-08.2018.811.0017 (Código 145407)
ajuizada por
ANTONIO MARTINELLI,
que deferiu a liminar de reintegração de posse do autor na área da Fazenda “Ilha Bela”, com 1.258ha, situada no Município de Novo São Joaquim/MT.

Alega, em apertada síntese, que o agravado não preencheu requisito essencial para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, haja vista que o protocolo da ação se deu após o período de ano e dia, 06/08/2018, descumprindo a determinação do art. 558 e seguintes do CPC/15.

Sustenta ausência de posse do agravado sobre o imóvel.

Por tais razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 160798671.

Sem informações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR, OAB/MT 11721-A:

Cumprimento todos os presentes, o nobre presidente, a relatora, os demais colegas e colaboradores do Judiciário.

O Jean vem pedir o provimento do recurso, por entender que não estão presentes os requisitos do artigo 561 do CPC.

Importante frisar, para começar a minha fala, a questão do lapso temporal nesta demanda. Ainda que o boletim de ocorrência, seja de novembro de 2017 e a ação protocolada em 6 de agosto de 2018, importante frisar, que a posse do Senhor Jean sobre a área remonta muito antes do lapso temporal do próprio agravado e suas testemunhas à época da audiência de justificação.

Tanto é verdade, que na audiência de justificação foi realizada um ano depois da propositura da ação, a oitiva e a testemunha afirmaram que o senhor Jean já teria adentrado a área há pelo menos, mais de dois anos, ou mais ou menos três anos, o que, fazendo uma lógica, remonta ou ao primeiro semestre de 2017, ou ao segundo semestre de 2016. Nesse sentido o lapso de um ano e um dia, não foi cumprido nesta presente lide.

Sem contar ainda, que o próprio agravado informa que notificou o agravante em 2014 sobre adentrar às referidas áreas. Se não bastasse o exposto, o agravante entende que não há presença dos requisitos, também porque, o agravado não demonstrou sua posse.

Importante frisar aqui, senhores, que a gente está falando de um suposto esbulho na fazenda Aldeinha. Essa Fazenda Aldeinha é a área onde o Jean adquiriu do senhor Kioshi Shinkai também chamado no processo de “Japonês”.

Isto posto, a própria oitiva da testemunha e dos informantes do juízo disseram que existia a área do Senhor Kioshi, e que aquela área sempre existiu ali, e era o senhor Kioshi que ali estava, tanto que ele informa em trechos do seu depoimento, que volta em meia o gado do agravado, Senhor Antônio Martinelli, adentrava a área do Senhor Kioshi.

Sendo isso, o próprio esbulho não existe, até porque, excelência, o auto de constatação, ao mencionar eventual reforma e instalação de limites na área, na verdade, desconsidera o que está nos próprios autos, em que as testemunhas e as oitivas disseram que aquelas limitações e aqueles limites diários sempre ali esteve.

À época o que aconteceu foi tão somente uma substituição do que lá já estava, tanto é, que hoje a estrutura da fazenda está delimitada da mesma forma que estava em 2017, 2016 e 2015.

Portanto, a discussão em si, o próprio esbulho não existe, porque a área em si que hoje o senhor Jean ocupa, é a área do vulgo “Japonês”, que é o senhor Kioshi Shinkai, e não a área dos agravantes.

Na verdade, o agravado aproveitou-se daquele momento, para ter uma área que não era sua. Tanto que as suas testemunhas e oitivas, na audiência justificação, apresentada por ele mesmo, afirmaram que volta e meia eles adentravam a área do Senhor Kioshi. Por isso, entendemos que não está configurada nem a posse do agravado, muito menos o esbulho, razão pelo qual, esperamos o provimento do presente agravo.

É o que temos a manifestar.

Só para acrescentar, Excelência, desculpa.

Tanto é verdade o que está exposto, que já transcorreram três anos da decisão e o agravado não tomou qualquer medida no cumprimento da liminar. Ele esperou três anos para pedir o cumprimento da liminar, o que só comprova que nunca teve a posse e que age de má-fé.

Então, ainda que se entenda que o
periculum in mora
em si, não se aplica aos casos de possessória, não se pode deixar de ver que esse lapso de três anos é importante para aquele que diz que detém a posse.

Qual é a lógica de se ter uma posse, ter ela perturbada e aguardar três anos para promover qualquer medida para o cumprimento? Isso também, corrobora com o que estamos expondo, que ele nunca teve essa posse, que o esbulho nunca aconteceu, que ele utiliza de enganação para tentar ter consigo uma posse indevida.

Finalizando, só para acrescentar, mantendo essa liminar, ela trará enormes prejuízos para o agravante. Hoje é a única área que ele tem, é onde estão, hoje, 2.300 (duas mil e trezentas) cabeças de boi.

Então, entendemos que a presente demanda, até pelo lapso que já se passou, comporta, sim, aguardar o trâmite da ação possessória, para se definir o seu possuidor, e não pôr em prática uma decisão que foi determinada há três anos e que o próprio beneficiário nunca se preocupou em cumprir.

Importante frisar, não há qualquer petição nos autos pedindo para ele cumprir do final de 2019 até dezembro de 2022. Isso, ainda que se alegue qualquer omissão ou culpa do Judiciário, é totalmente “irrazoável” acreditar que uma parte que está em situação de risco, admitir tal situação, e se manter inerte, razão pelo qual, peço o provimento do recurso.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor presidente,

Recebi os memoriais dos doutores Genekson Gomes Alves Junior e José Genilson Brayner, e há a seguinte colocação:

“a decisão recorrida concedeu a liminar, mesmo diante de fatos que permitem concluir pela posse do agravante desde 2014, quando adquiriu a propriedade do senhor Kioshi, inclusive promovendo atividades de georreferenciamento e registro da área em seu nome no Cartório de Registro de Imóveis, com anuência do agravado.”

É isso, Dr. Genekson Gomes? Houve anuência do agravado?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR, OAB/MT 11721-A:

Excelência, a anuência foi com a ciência dele. Tanto que ele notificou, à época, em 2014, para que os empregados que estavam lá em nome do senhor Jean desocupassem a área, em 2014.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutor, quem fez a notificação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR OAB/MT 11721-A:

O agravado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor presidente,

Peço vênia para examinar melhor os autos, porque essa parte não consta do meu voto e surgiu-me uma dúvida.

Doutor Genekson Gomes, o senhor defende que a posse do agravado seria em outra área, e não nesta que está em discussão, certo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR OAB/MT 11721-A:

Isso, na verdade, ainda que a gente deixe 2014 de lado, se pegarmos o depoimento das testemunhas, elas falam em dois e três anos, se contarmos da data da audiência de justificação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Quando foi a audiência de justificação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR OAB/MT 11721-A:

A audiência justificação foi em 27 agosto de 2019.

Então, entre dois e três anos estamos falando seguramente do primeiro semestre de 2017 ou do segundo semestre de 2016, no mínimo, ou seja, o próprio lapso temporal de um ano teria superado do momento do protocolo da ação, já que ela foi protocolada dia 6 de agosto de 2018.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A ação foi protocolada em 2018 e a audiência realizou quando?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR OAB/MT 11721-A.

Em 2019.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATOR):

Peço a transcrição da fala do Doutor Genekson, para fazer um cotejo com os memoriais e as provas dos autos.

EM 10 DE MAIO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO PARA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 24/05/2023 ÀS 08H30 (PLENÁRIO 02), POR INDICAÇÃO DA RELATORA. SUSTENTAÇÃO ORAL JÁ REALIZADA PELO ADVOGADO GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR, OAB/MT 11721-A.

SESSÃO DE 31 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MELINA DE SOUZA MARQUES, OAB/MT 29433/O-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ANTONIO MARTINELLI
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse nº 0002149-08.2018.8.11.0017 (Código 145407)
em face de
JEAN CARLOS RIBEIRO,
alegando em síntese, que adquiriu a Fazenda Ilha Bela (1.358 ha) por meio de contrato de compra e venda firmado com o Sr. JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA, estando na posse da referida área desde fevereiro de 2005, utilizando a propriedade para a criação de gado.

Sustentou que após tomar posse da área, o Sr. KIOSHI teria informado que aquela área lhe pertencia. Posteriormente, com o falecimento desse, seus herdeiros teriam vendido parte da área de posse ao Sr. LAURO GABRIEL, e este alienara ao Sr. JEAN CARLOS RIBEIRO, ora requerido.

Aduziu que chegou ao conhecimento do requerente que, em setembro de 2014, algumas pessoas teriam invadido a aludida área, com a finalidade de efetuar medições para a realização do georreferenciamento, ocasião em que o requente notificara os invasores que a área lhe pertencia.

Asseverou que em novembro de 2017, o requerente se deparou com pessoas estranhas de sua fazenda, ocasião em que o Sr. VALDECIR DO PARÁ teria afirmado que a propriedade lhe pertencia, registrando o autor Boletim de Ocorrência.

Relatou que após o ocorrido, encerrando-se o período das chuvas na região, por volta de abril de 2018, o autor teria constatado que o requerido teria construído uma casa (meia água), juntamente com uma estrada, com nova cerca e porteira.

Afirmou que notificou o requerido para desocupar o imóvel, porém, este permaneceu inerte. Na sequência, descobriu-se que o Sr. JEAN já teria efetivado o registro da aludida área em seu nome, inclusive com o georreferenciamento, tendo este sido realizado ainda no ano de 2014.

Dessa forma, o requerente ajuizou a presente demanda para ser reintegrado na posse da área objeto dos autos, em caráter liminar, pugnando, ainda, pela produção antecipada de prova, qual seja pela oitiva da testemunha NARCISO PINTO SOARES, que se encontra com 79 anos de idade.

Determinada a realização de Auto de Constatação (fls. 77), referido documento foi acostado às fls. 81/90.

Em seguida, designou-se audiência de justificação (fls. 91), operando-se a oitiva da testemunha do autor (fls. 120/124).

Ao apreciar o feito, a ilustre juíza
a quo
Dra. Janaina Cistina de Almeida deferiu a liminar, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se o requerido.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia recursal, a análise da decisão que deferiu, em tutela de urgência, a reintegração de posse do autor/agravado em face do requerido/agravante.

Na decisão agravada, pautou-se a magistrada singular o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, na confirmação dos fatos narrados pelo autor/agravado pelas testemunhas em audiência de justificação e no fato de que a compra do imóvel pelo autor/agravado era incontroversa desde o ano de 2005.

Contudo, analisando a probabilidade do direito do autor/agravado, em sede de cognição sumária, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da reintegração de posse, uma vez que o contrato de compra do imóvel apresentado pelo autor, ora agravado, não traz a origem, tampouco a data da alegada posse do imóvel do suposto vendedor, sabido que a qualidade da posse do autor constitui um dos requisitos para tanto.

Deveras, o art. 1.196 do CC define o possuidor:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Além disso, em fase de cognição sumária, a afirmação de que o autor/agravado possui a posse do imóvel de forma contínua, ininterrupta e sem oposição, conforme declara em sua petição inicial deixa fundadas dúvidas. Isto porque, constata-se que a posse foi contestada na Ação de Usucapião nº 1286-09.2005.8.11.0017 ajuizada por JOSE ANTONIO DE ALMEIDA (BAÚ) de quem o autor teria adquirido a área, por KIOSHI SHINKAI, que apresentou contestação nos autos.

Assim, as inconsistências são evidentes, uma vez que o autor/agravado alega que está na área desde fevereiro de 2005, contudo, conforme se extrai dos autos da Ação de Usucapião, esta ação foi promovida no ano de 2005 por JOSE ANTONIO DE ALMEIDA, o qual afirmou que detinha a posse da área a época.

Destarte, constata-se que foram ajuizadas duas demandas possessórias sobre a mesma área: a Ação de Usucapião (proposta por José Antonio de Almeida, vulgo BAÚ, o qual alega tê-la como sua) e a presente Ação de Reintegração de Posse (proposta pelo ora recorrido ANTONIO MARTINELLI, o qual também afirma ser possuidor) – circunstâncias a afastar a probabilidade do direito alegado pelo autor, ante a incerteza acerca da posse.

Ademais, a testemunha do próprio autor/agravado (NATALÍCIO ANGELO DA ROSA), ouvido em audiência de justificação prévia, declarou em seu depoimento que parte das terras em que o autor/agravado encontrava-se pertenciam ao Sr. KIOSHI SHINKAI (JAPÔNES) e que o autor/agravado mantinha seus animais de criação dentro da propriedade do Sr. KIOSHI, afirmando, ainda, que o agravante possuía documentos da gleba de terras, aliás, que sabiam desde o início quando de fato o Sr. JEAN (agravante) adquiriu a área e iniciou as benfeitorias.

E, conforme o agravante, sua posse se deu a partir de 2014, transmitida quando adquiriu a propriedade do imóvel do Sr. KIOSHI SHINKAI, inclusive promovendo as atividades de georreferencimento e registro da área em seu nome no Cartório de Registro de Imóveis de São Felix do Araguaia/MT e com a anuência do agravado.

Neste raciocínio, verifica-se que a área supostamente esbulhada é área mencionada pelo agravado e testemunha, como propriedade e posse do Sr. KIOSHI SHINKAI, que a vendeu ao agravante. Logo, existem fundadas dúvidas acerca da melhor posse, não há se falar em concessão de liminar
initio litis,
demandando melhor instrução processual para uma análise mais segura sobre o fato contraposto.

Além disso, conforme extrai-se da narrativa da peça inicial, o esbulho teria ocorrido no ano de 2018, contudo, ficou provado que o agravante estaria na posse da área desde 2014 – tanto , que o próprio agravado/autor afirma que o primeiro ato contra sua posse ocorreu em setembro de 2014, momento em que algumas pessoas realizavam a medição/georreferenciamento da área rural. Vejamos (ID nº 74756848 – Pág. 2/18)

“Ocorre que em setembro de 2014, o Requerente teve o conhecimento através de seu funcionário que algumas pessoas invadindo a citada área de posse, com a finalidade de efetuar medições (Georreferenciamento)

Diante da negativa do Requerido em desocupar a área, o Requerente procurou um profissional para defender os seus direitos, o qual descobriu que o tal Jean, havia efetivado a compra e registro da guarreada área junto ao CRI da comarca de São Felix do Araguaia/MT.

Pasme Excelência, ao ter acesso a cópia da citada matrícula, ficou confirmado que de fato, o Sr. Jean havia efetivado o registro da guerreada área em seu nome, inclusive com o georreferenciamento concluído”.

Portanto, inconsistentes e duvidosas as provas até então apresentadas da posse do autor/agravado sobre a área rural, não há que se falar em ocorrência de esbulho a amparar a liminar possessória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FORÇA VELHA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC/2015 - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. Tratando-se de ação de força velha, a concessão da tutela possessória submete-se aos requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Não evidenciado tais requisitos, inviável o deferimento da antecipação de tutela, sobretudo porque a questão maior dilação probatória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.164401-2/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da sumula em 25/06/2020)

Certo é também que não há nos autos, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a licitude da posse exercida pelo agravado, diante da divergência entre a prova testemunhal e a prova documental.

Ademais, tratando-se de duas demandas possessórias, ambas devem ser analisadas em conjunto e processadas concomitantemente em conexão, posto que versam sobre posse da mesma área. Assim, a instrução probatória se mostra pertinente para averiguar a melhor posse.

Por outro lado, não se verifica perigo de dano ou irreversibilidade da medida, uma vez que, se for o caso, poderá o autor/agravado retomar a sua posse ao fim da lide, quando devidamente analisado o acervo probatório.

Ausentes, portanto, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, há que ser reformada a decisão recorrida.

No mais, considerando que sobre a área tem ação de usucapião em andamento, conforme relatado, devem as ações, andarem conjuntamente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar possessória, determinando ainda que ambas as ações tramitem em conjunto por conexão.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

De regra geral, na forma do artigo 652 do Código de Processo Civil, o juiz deve justificar tão somente na sua posse naquele processo. Aplicando-se essa regra geral, o que vi das testemunhas, era caso sim, de deferir a liminar, entretanto, eu acompanho a eminente relatora porque existem outros aspectos relevantes agitados no processo, principalmente uma outra ação de cunho possessório em que se discute a mesma área, isto é, a ação de usucapião.

Dessa forma, a prudência e bom senso estão no entendimento da eminente relatora em negar a liminar para enteada, motivo pelo qual eu a acompanho apesar da boa defesa feita no plenário pela Dra. Melina De Souza Marques.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023